Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. DESCONTROLE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Em que pese bastar a declaração ou afirmação da parte, de que se encontra incapacitado financeiramente para suportar as despesas do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família, essa presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário.
2. Resta evidenciado nos autos que os proventos percebidos pela agravante seriam suficientes para suportar as despesas do processo. Entretanto, compete a cada um o controle das próprias finanças.
3. Nesse passo, não há se falar em insuficiência financeira a situação econômica experimentada pela autora e que resultou da tomada de empréstimos consignados, oportunidade em que a liquidez de seu salário restou diminuída.
4. Na verdade, a próprio requerente foi quem, por opção, agravou sua condição econômica, quiçá solicitando empréstimos almejando bens que estariam acima da sua capacidade de granjear.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.